Tribunal: TJES
Processo: 5000807-45.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-45.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO HELMER
RECORRIDO: WEBMIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Alessandro Helmer em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação ajuizada contra GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA e BANCO INTER S/A. A sentença extinguiu o processo em relação ao BANCO INTER por ilegitimidade passiva e condenou a requerida GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA ao reembolso de R$ 2.922,33 e ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a manutenção da condenação por danos morais e a adequação do quantum fixado pelo juízo a quo, considerando a falha na prestação do serviço e o abalo financeiro e psicológico sofrido pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, sendo concedida a gratuidade de justiça.

4. A falha na prestação do serviço restou demonstrada, configurado responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. O abalo financeiro e emocional sofrido pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

5. O valor fixado a título de indenização (R$ 500,00) revela-se proporcional, razoável e adequado aos critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico-reparatório da condenação, estando em consonância com precedentes do TJES (Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030 e AC 0003982-29.2019.8.08.0011).

6. Não há elementos que justifiquem a majoração do quantum, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar impõe o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), que afasta a necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço em relação à aquisição de produtos por meio de comércio eletrônico enseja a responsabilização objetiva do fornecedor e o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos. A manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 500,00 se mostra adequada, proporcional e razoável, não havendo justificativa para majoração.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e IV; 14; 42, parágrafo único;

CC: arts. 186 e 927;

CPC: art. 373, I; art. 1.013, §3º, III;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030,

TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000807-45.2024.8.08.0017

RECORRENTE: ALESSANDRO HELMER

RECORRIDOS: WEBMIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA, BANCO INTER S.A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Alessandro Helmer em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação ajuizada contra GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA e BANCO INTER S/A. A sentença extinguiu o processo em relação ao BANCO INTER por ilegitimidade passiva e condenou a requerida GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA ao reembolso de R$ 2.922,33 e ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a manutenção da condenação por danos morais e a adequação do quantum fixado pelo juízo a quo, considerando a falha na prestação do serviço e o abalo financeiro e psicológico sofrido pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, sendo concedida a gratuidade de justiça.

4. A falha na prestação do serviço restou demonstrada, configurado responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. O abalo financeiro e emocional sofrido pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

5. O valor fixado a título de indenização (R$ 500,00) revela-se proporcional, razoável e adequado aos critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico-reparatório da condenação, estando em consonância com precedentes do TJES (Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030 e AC 0003982-29.2019.8.08.0011).

6. Não há elementos que justifiquem a majoração do quantum, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar impõe o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), que afasta a necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço em relação à aquisição de produtos por meio de comércio eletrônico enseja a responsabilização objetiva do fornecedor e o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos. A manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 500,00 se mostra adequada, proporcional e razoável, não havendo justificativa para majoração.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e IV; 14; 42, parágrafo único;

CC: arts. 186 e 927;

CPC: art. 373, I; art. 1.013, §3º, III;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030,

TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alessandro Helmer em face da sentença que julgou procedente em parte a Reclamação ajuizada contra GIRAFA COMERCIO ELETRÔNICO LTDA e BANCO INTER S/A.

A sentença extinguiu o processo em relação ao BANCO INTER, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter o autor comprovado que a aquisição do produto foi realizada no APP desta requerida, e condenou a requerida GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA ao reembolso de R$ 2.922,33 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
-
fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 500,00 ( quinhentos reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)